Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROVA.
I – A impenhorabilidade do bem de família depende de comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor, bem como de que nele resida com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/1990.
II – Como a executada não comprovou que o imóvel penhorado se destina à sua residência e de seu núcleo familiar, nem que é seu único bem dessa natureza, deve ser mantida a penhora dos direitos que possui sobre o imóvel.
III – Agravo de instrumento desprovido.